Tribunal: CARF
Processo: 10930.721407/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721407/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.768 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
BELA SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVA.
PARCELAMENTO
ESPECIAL
ESPONTÂNEO.
Constatado o regular parcelamento de estimativa não paga, efetuado pelo
sujeito passivo antes do início de qualquer providência da Fazenda tendente ao
lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de
tributo, afasta-se a imposição da penalidade de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, substituído pelo
conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o valor
de estimativas não recolhidas, impingida conforme previsto no artigo 44, inciso II, alínea "b" da
Lei no 9.430/96.
Por bem discorrer sobre os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar
ao presente o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado, por meio do Auto de Infração – Multa Isolada por Falta de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721407/2017-83
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, lavrada em 21/06/2017, no
valor total de R$ 1.564.763,06.
A multa foi aplicada com base nos artigos 2£' e 44, II, "b" da Lei n£' 9.430/1996, no
percentual de 50% sobre os valores do IRPJ por estimativa relativo aos meses de
setembro e outubro de 2016, confessados em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e não pagos.
Cientificado do Auto de Infração em 28/06/2017 (fl. 8), o contribuinte apresentou
impugnação em 04/07/2017 (fls. 2 e 4/17), na qual aduz e requer o seguinte:
 Em 24/02/2017, o contribuinte aderiu ao PRT - Programa de Regularização
Tributária, instituído pela Medida Provisória n£' 766, de 04/01/2017, com o
fim de regularizar os referidos débitos de estimativas. As parcelas mensais do
parcelamento vêm sendo pagas regularmente.
 A adesão do contribuinte ao PRT ocorreu antes do início de procedimento fiscal
e foi acompanhada do pagamento do tributo e dos juros respectivos. Portanto,
deve ser reconhecida a denúncia espontânea da infração, afastando-se a
penalidade aplicada, com fulcro no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
 Nos casos em que os valores de estimativas foram parcelados, com a exigência
de multa pelo atraso do recolhimento, não é cabível a aplicação de outra
penalidade. [cita decisões do CARF]
 Requer o cancelamento da multa isolada.
Anexa os documentos de fls. 18/56.
O colegiado de piso decidiu pela improcedência da impugnação, sob fundamentos
que podem ser assim sintetizados: (i) é cabível a multa isolada quando verificada, após o término
do ano-calendário, a falta de pagamento de estimativa; (ii) para se fazer jus à denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN, a estimativa deverá ser paga até a data da entrega da
declaração; e (iii) a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
Regularmente cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, pelo qual, em
síntese, reprisa os argumentos apostos na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade. Logo,
dele conheço.
A multa hostilizada é prevista na legislação nos seguintes termos:
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
(...)
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Pela via do auto de infração de fls. 43 e ss, a autoridade fiscal acusa o não
recolhimento das estimativas de IRPJ dos meses de setembro e outubro do ano-calendário 2016,
em valores respectivamente iguais a R$ 2.610.246,04 e R$ 519.280,07.
Por seu turno, a recorrente alega que incluiu tais parcelas antecipatórias no
Programa de Regularização Tributária (PRT), instituído pela MP no 766/17. Aduz que tomou tal
providência antes do início do procedimento fiscal e que, sobre os valores assim parcelados, já
incidem multa e juros moratórios, encargos que, em seu entendimento, seriam os únicos cabíveis
ao caso.
Pois bem.
Dos autos não consta termo de início da fiscalização, certamente porque a
auditoria fora eletrônica, de tal modo que o primeiro e único documento lavrado foi o próprio
auto de infração (fls. 43 e ss), datado de 21/06/2017.
Já a adesão ao PRT, conforme o recibo de fls. 46, se deu em 24/02/2017 e foi
confirmada pela RFB em 20/03/2017, conforme e-mail com imagem reproduzida tanto na
impugnação (fls. 04 e ss), quanto no recurso voluntário (fls. 77 e ss).
Por fim, o relatório de situação fiscal de fls. 48 e ss apresenta como únicos débitos
do recorrente, constituídos sob o código de receita 2362 (“IRPJ - PJ obrigadas ao lucro real -
entidades não financeiras - estimativa mensal”), aqueles autuados como estimativas não
recolhidas, base de cálculo do lançamento ora combatido.
É de se reparar que o relatório de situação fiscal em comento fora emitido em
04/07/2017, ou seja, mais de três meses após a confirmação, pela RFB, da adesão da recorrente
ao PRT. Tal quadro faz surgir a indagação se acaso os débitos parcelados não seriam outros, que
não os que deram ensejo à imposição da multa recorrida.
A questão acima é pertinente, mas se desfaz com a percepção de que, daquele
mesmo relatório de situação fiscal, consta um único parcelamento, descrito como “PRT-RFB-
DEMAIS”, ao qual é atribuída a situação “EM CONSOLIDACAO”.
Assim, houvesse outros débitos de IRPJ em aberto ou a situação do PRT fosse
qualquer outra pós-consolidação, poder-se-ia aventar a possibilidade de a exposição dos fatos
pela recorrente não necessariamente refletir a verdade, mas esse não é o caso.
Com mais razão ainda quando se percebe que a memória de cálculo de fls. 56 traz
como valor principal do montante parcelado R$ 4.082.187,17, número que equivale ao somatório
das estimativas de IRPJ e de CSLL devidas, consoante o relatório de situação fiscal. É bem
verdade que tal planilha é da lavra da própria recorrente, mas dela constam parcelas calculadas
que são confirmadas pelos DARF pagos e carreados às fls. 51 e ss.
Isto posto, tendo a recorrente logrado demonstrar que aderiu ao PRT antes de
tomar ciência de qualquer ação fiscal contra si, bem como estando patente que as estimativas
antes não recolhidas foram incluídas no programa de regularização em comento, parece-me, a
toda evidência, superada a questão probatória.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

A inquietação que subsiste é, por conseguinte, se o parcelamento espontâneo de
estimativa inadimplida repele a imposição de multa isolada de que trata a Lei no 9.430/96, em
seu artigo 44, inciso II, alínea “b”.
O dispositivo em comento, já transcrito acima, impõe a aplicação de multa “de
50% (...), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal (...) na forma do art. 2o
desta Lei, que deixar de ser efetuado (...)” (grifei).
De tal modo, tomado por sua literalidade, o parcelamento da estimativa seria
medida insuficiente para afastar a aplicação da multa isolada. É nesta toada que vai o
entendimento fazendário, mutatis mutandis, amparado pelos Atos Declaratórios PGFN no 04/11 e
08/11, pela Nota Técnica Cosit no 19/12 e pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/18.
O tema, contudo, suscita controvérsias. No mais das vezes, as indagações acerca
da matéria dizem respeito não apenas ao alcance da expressão “pagamento (...) que deixar de ser
efetuado”, como à correlação entre parcelamento e denúncia espontânea.
Quanto ao segundo ponto, é preciso observar que o STJ, em julgamento do REsp
no 1.102.577/DF sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a tese no 101, consoante a qual “O
instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de
débito tributário.".
Nesse contexto, é preciso ter em conta o que dispõe o §2o do artigo 62 do
Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo II da Portaria MF no 343/15, que vincula as decisões
deste Tribunal administrativo às “decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil”.
Assim, é possível afirmar que, no caso em tela, o fato de a recorrente ter parcelado
as estimativas pendentes antes do procedimento fiscal não lhe conferiria os favores da denúncia
espontânea.
Efetivamente, assim ocorreu.
A IN RFB no 1.687/17 e a Portaria PGFN no 152/17, que regulamentaram o PRT
no âmbito dos respectivos órgãos, assim dispuseram:
IN RFB no 1.687/17:
Art. 8o A dívida a ser parcelada será consolidada na data do requerimento de adesão
ao PRT, dividida pelo número de prestações indicadas, e resultará da soma:
I - do principal;
II - das multas; e
III - dos juros de mora.
Parágrafo único. Enquanto não consolidado o parcelamento, o sujeito passivo deverá
calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto
do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto
no art. 2o. (grifei)
Portaria PGFN no 152/17:
Art. 10. A dívida será consolidada na data do pedido de parcelamento e resultará da
soma:
I - do principal;
II - da multa de mora ou de ofício;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

III - dos juros de mora; e
IV - dos honorários ou encargos-legais. (grifei)
Assim, para as situações, como a do caso em análise, em que o sujeito passivo
estivesse cronologicamente espontâneo – com relação a qualquer ação fiscal tendente a apurar o
inadimplemento – o instituto da denúncia espontânea não incidiu para parcelamentos
formalizados no âmbito do PRT, uma vez que a multa moratória compôs o montante inscrito no
programa especial.
Resta, então, saber qual a natureza jurídica do pagamento inocorrente a que se
refere o artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Para o deslinde da questão, entendo necessária a interpretação da norma pelas vias
sistemática e teleológica.
De tal modo, a referência ao pagamento de estimativas como antecedente de
incidência tributária é feita não apenas no dispositivo em comento – artigo 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei no 9.430/96, para referir à imposição de multa isolada –, como também no artigo 2o
da mesma lei – para a determinação do saldo de imposto a pagar.
Daquele artigo 2o consta um § 4o que assim elenca as possíveis deduções do valor
a pagar: “Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado (...), a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) do imposto de renda pago na
forma deste artigo.” (grifei).
Neste ponto, é oportuno aludir que a regra geral da tributação sobre o lucro é a
apuração trimestral (artigo 1o), figurando a apuração anual (artigo 2o) como sistemática
alternativa e condicionada ao efetivo pagamento de parcelas antecipatórias.
Sob tal quadro, é certo que, acaso entendido o aludido “pagamento” fora do seu
significado estrito, estar-se-á tornando inócua a principal forma de apuração do tributo. Afinal,
nenhum sentido faria realizar a extinção trimestral dos tributos devidos, já que a alternativa de
antecipação mensal poderia ser cumprida por via protraída (parcelamento).
De volta à menção à inexistência do pagamento da estimativa como causa de
imposição da multa isolada de 50% do valor inadimplido, é evidente a sua tipificação como
infração tributária, repreendida por via de penalidade pecuniária.
Em tal contexto, não se ignora que uma das finalidades da multa em comento é
reforçar a necessidade da efetiva antecipação das estimativas, para não tornar a opção pela
apuração anual uma mera via de postergação da tributação trimestral.
Mas é preciso observar que, quando o legislador fez constar daquele artigo 44,
inciso II, alínea “b” a aplicação da penalidade “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente” (grifei), conferiu uma segunda finalidade – justa e necessária – à previsão legal
que estabelecia, qual seja, a necessidade, em si mesmo, da extinção (no curso do ano-calendário)
das estimativas apuradas, afinal o resultado negativo as toma em conta.
Sob tal segundo prisma, o que a multa em tela pretende é o adimplemento da
estimativa, medida para a qual o parcelamento parece bastar.
Considero que a primeira finalidade referida acima – efetiva antecipação da
estimativa – já é bem atendida pelo artigo 2o, § 4o, inciso IV. De modo diverso, a segunda
finalidade – efetivo adimplemento da estimativa – não conta com outro mecanismo legal que lhe
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

dê concretude. Tal cenário me basta para concluir que esta seja a finalidade prevalente do artigo
44, inciso II, alínea “b”. e, uma vez adimplida a antecipação em comento (pela via do
parcelamento), a incidência do mencionado dispositivo é induvidosa.
Ainda que assim não fosse, seria o caso de reconhecer que a dupla finalidade
exposta – como bem registrou i. Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, em seu voto no acórdão
no 9101-006.598 – atrai a regra do artigo 112, inciso II, do CTN (“A lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto: (...) à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos”).
O discorrido até o presente ponto já estaria em boa medida se o tema aqui se
esgotasse, mas não é esse o caso.
É que a consideração de o parcelamento como bastante para se afirmar o
adimplemento do valor parcelado desafia uma indagação. Especificamente, acerca da
possibilidade prática de o parcelamento não ser honrado.
O fechamento de tal flanco parece ter sido realizado a contento pela MP no
766/17, que, logo em seu artigo 1o estabeleceu o abaixo transcrito e que foi reproduzido pelos
diplomas regulamentares já citados neste voto:
Art. 1o. (...)
§ 3 o A adesão ao PRT implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor PRT, nos
termos dos art. 389 e art. 395 da Lei n o 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de
Processo Civil, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Medida Provisória; (grifei)
Assim, eventual pendência na quitação do parcelamento especial terá
consequências próprias e que, por isso, prescindem da imposição de multa isolada.
Por fim, insta recordar que o débito parcelado tem sua exigibilidade suspensa, por
disposição expressa do artigo 151, inciso VI, do CTN. Sendo assim, afigura-se imprópria a
referência a inadimplemento que justifique a imposição de penalidade. Com mais razão quando o
parcelamento em questão se realiza fora do rito ordinário, vale dizer, sob condição de ulterior
deferimento da mesma Fazenda que, assim tendo procedido, tempos depois lançou a multa em
julgamento.
Conclusão
Ante o exposto, não em razão do reconhecimento de inexistente denúncia
espontânea, mas por considerar adimplida a estimativa parcelada, dou provimento ao recurso
voluntário, para afastar a multa isolada exigida.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.768 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.721407/2017-83

Fl. 100
DF CARF MF
Original